Tribunal: TJSP
Processo: 2169025-50.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Preliminar de nulidade processual - Ilicitude na obtenção da prova - Apreensão das substâncias entorpecentes realizada pela Guarda Municipal Ilicitude não caracterizada Prisão em flagrante que pode ser efetuada por qualquer um do povo Artigo 301 do CPP - Absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, a redução das penas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Preliminar de nulidade processual - Ilicitude na obtenção da prova - Apreensão das substâncias entorpecentes realizada pela Guarda Municipal Ilicitude não caracterizada Prisão em flagrante que pode ser efetuada por qualquer um do povo Artigo 301 do CPP - Absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, a redução das penas impostas, e a fixação de regime menos gravoso - Inadmissibilidade - Teses já analisadas e afastadas no v. Acórdão - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Dosimetria que não comporta reparo - Regime bem dosado - Inexistência de erro técnico ou grosseiro – Rejeitada a preliminar e Pedido revisional indeferido.